Tribunal: TJES
Processo: 5000113-66.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-66.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SIDINEIA DE FREITAS DIAS KEMPIM KUNZENDORFF
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000113-66.2020.8.08.0001

RECORRENTE:

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:

SIDINEIA DE FREITAS DIAS KEMPIM KUNZENDORFF
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO ANTONIO FIOROT.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. A CONSUMIDORA NÃO CONSEGUIU REALIZAR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. A CONSUMIDORA LIGOU 21 VEZES PARA O CALL CENTER. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais ajuizada por
SIDINEIA DE FREITAS DIAS KEMPIM KUNZENDORFF
em face do
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que desde 09/07/2020 a autora estava na tentativa de cancelamento do contrato celebrado com a requerida, no entanto, as tentativas de cancelamento se deram frustradas, pois o 0800 sempre encerrava as ligações solicitando que a consumidora retornasse posteriormente a ligação.

Alega, também, que a requerida tem emitido faturas com valores superiores daqueles contratados pela requerente, e que requer o cancelamento do contrato por perceber ausência contínua de sinal de internet, bem como diminuição da velocidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR
a liminar concedida no ID nº 4704596, somente em relação ao débito referente a fatura com vencimento em 25/08/2020 (ID nº 4521282) no valor de R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos);

b) DETERMINAR
a inexistência do débito no montante de R$ R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente a fatura com vencimento em 25/08/2020 (ID nº 4521282);

d) DETERMINAR
que a empresa requerida recolha o equipamento de internet na residência da parte autora, às suas expensas;

c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3048763, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que jamais se recusou a cancelar os serviços ou impôs de forma dolosa dificuldades para que a autora alcançasse o cancelamento, que com a pandemia o
call cente
r precisou se adequar às medidas de segurança necessárias e com isso tiveram o seu efetivo reduzido, assim, em contestação manifestou expressa concordância em relação ao cancelamento do contrato retroativo ao dia 09/07/2020, e se comprometeu em cancelar as faturas em aberto.

Pelo que, requer a reforma da sentença ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que a consumidora só conseguiu obter o cancelamento do seu contrato após entrar com a ação judicial, posto que, embora esta tenha ligado 21 vezes para a empresa requerida, não conseguiu solucionar o seu problema na esfera administrativa.

Neste sentido:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO PEDIDO. DIFICULDADES IMPOSTAS AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. INJUSTA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. Dificuldades impostas ao consumidor para o cancelamento constituem em exercício abusivo do direito,, passível de ser indenizado. [...] (TJMG - Apelação Cível 10145-51.2016.8.13.0015, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018).

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida precisou ajuizar a presente ação para conseguir cancelar o serviço contratado, em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente em não atender em tempo oportuno os seus consumidores, constituindo, assim, o dever de indenizar.

Ademais, penso que o montante arbitrado (R$4.000,00) pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.